Tribunal: TJES
Processo: 5003851-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003851-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DE SOUSA RAMOS
AGRAVADO: FARES NIMER DEPES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003851-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DE SOUSA RAMOS

AGRAVADO: FARES NIMER DEPES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ CLAUDIO DE SOUSA RAMOS
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de reintegração de posse” em face dele ajuizada por
FARES NIMER DEPES
, deferiu
“
o pedido de sobrestamento de transferência dos imóveis objeto da transação judicial de fls. 224-224v, que deverão permanecer em nome do exequente
”
.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que o pronunciamento judicial agravado modifica os termos do acordo firmado entre as partes, o qual fora inclusive homologado judicialmente.

Com base nesta fundamentação, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, por vislumbrar a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como a verossimilhança de suas alegações. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, por conseguinte, pelo provimento do presente recurso.

Em decisão anterior (ID nº 926183), foi indeferido o pedido liminar, tendo em vista não haver sido verificado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Conquanto devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, consoante atesta a certidão exarada nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003851-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DE SOUSA RAMOS

AGRAVADO: FARES NIMER DEPES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUIZ CLAUDIO DE SOUSA RAMOS
contra a r. decisão que, nos autos da “ação de reintegração de posse” em face dele ajuizada por
FARES NIMER DEPES
, deferiu
“
o pedido de sobrestamento de transferência dos imóveis objeto da transação judicial de fls. 224-224v, que deverão permanecer em nome do exequente
”
.

Em suas razões recursais, pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que o pronunciamento judicial agravado modifica os termos do acordo firmado entre as partes, o qual fora inclusive homologado judicialmente.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir se deve ser mantida ou revogada a decisão que deferiu a suspensão da transferência dos imóveis narrados nos autos – e objeto de acordo firmado entre as partes – à propriedade do recorrente.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Antes, porém, de analisar a presente controvérsia, é importante esclarecer que, pelas razões recursais, é possível extrair a informação de que, na fase de conhecimento da ação originária, restou transitada em julgado a sentença homologatória do acordo firmado entre os litigantes, por meio do qual restou assim estabelecido (ID nº 858930):

01) O segundo requerido pagará ao autor a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em três (03) parcelas, a serem pagas da seguinte forma: R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) no dia 30/12/2016; R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) no dia 30/01/2017 e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) no dia 30/07/2017; 02) Os pagamentos serão realizados mediante depósito em conta bancária em nome do autor: BANCO ITAÚ, agência 7854, c/c 02276-6, CPF 071.310.707-34; 03) As escrituras dos lotes de números 11, 12, 13, 14, 15,16 ,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 e 35 serão outorgadas após a quitação do presente acordo; 04) Cada parte arcará com os honorários de seu advogado; 05) O autor autoriza, junto ao cadastro imobiliário da PMM, a transferência dos IPTUS dos lotes de números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 e 35 para o nome do segundo requerido, de acordo com a planta de fl 09, dos autos. 06) Ficam excluídos os lotes de números 32 e 34 do presente acordo, uma vez que os mesmos já foram comercializados pelo autor e agora sem resistência dos presentes; 07) As partes requerem a homologação da renúncia ao prazo recursal.

Em resumo, o que se observa é que os litigantes transacionaram que o ora agravante pagaria ao recorrido a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pela aquisição dos 23 (vinte e três) lotes supracitados, de propriedade deste último (agravado).

Conforme se extrai dos termos do acordo, o pagamento deveria ser realizado pelo recorrente em três parcelas, sendo que a última delas venceria em data de 30/07/2017.

Ocorre que o exequente, ora agravado, compareceu perante o juízo primevo para informar o integral descumprimento da transação homologada, porquanto o recorrente não procedeu ao pagamento de quaisquer das prestações, nem mesmo de forma parcial.

Do exame dos autos, o que se verifica é que a parte exequente, desde 2017, vem tentando localizar bens de propriedade do agravante, a fim de ver quitado, ainda que de forma involuntária, o valor outrora acordado.

Não obstante seja possível verificar a penhora de quantia na conta bancária de titularidade do executado, o montante bloqueado (aproximadamente dois mil reais) se revela ínfimo se comparado ao valor atualizado da dívida, que já atinge a importância de quase sessenta mil reais.

Diante de tais circunstâncias, o que se verifica é que o agravante pretende ver suspensa a decisão hostilizada, a qual acolheu o pleito formulado pelo recorrido e suspendeu a transferência dos imóveis para o patrimônio daquele (recorrente), sem dar cumprimento a quaisquer das obrigações acordadas perante o juízo.

Ora, nem mesmo há que se cogitar que o juízo
a quo
modificou os termos do acordo homologado, porquanto os termos da decisão agravada demonstram tão somente que houve uma suspensão parcial do que outrora restou pactuado, diante da inércia do agravante em proceder ao pagamento dos lotes que havia adquirido do recorrido.

Alinhavadas tais considerações, tenho que o agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, porquanto a prova dos autos indica que este descumpriu integralmente o acordo, firmado desde 2016, não havendo, o executado, nem mesmo em sede recursal, despendido qualquer alegação que infirme tal circunstância fática.

Com efeito, com base em uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, não verifico o cumprimento das obrigações pela parte agravante firmadas no acordo em questão, nem tampouco qualquer justifica acerca do seu inadimplemento.

Delineadas tais considerações, não vislumbro a existência de verossimilhança nas alegações recursais e, por outro lado, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pela parte credora, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar com acuidade os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento da pretensão do exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003851-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DE SOUSA RAMOS

AGRAVADO: FARES NIMER DEPES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – AQUISIÇÃO DE LOTES – CONTRAPARTIDA – PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – ADIMPLEMENTO – NÃO VERIFICADO – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – DESCUMPRIMENTO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – SUSPENSÃO – MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em sentença homologatória de acordo, verifica-se que as partes transacionaram que o agravante pagaria pela aquisição de diversos lotes de propriedade do agravado.

2.
Ocorre que o exequente, ora agravado, compareceu perante o juízo primevo para informar o integral descumprimento da transação homologada, porquanto o recorrente não procedeu ao pagamento de quaisquer das prestações, nem mesmo de forma parcial.

3.
Extrai-se dos autos que o agravante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, porquanto descumpriu integralmente o acordo, firmado desde 2016, não havendo, o executado, nem mesmo em sede recursal, despendido qualquer alegação que infirme tal circunstância fática.

4.

Não merece acolhimento a pretensão recursal no sentido de ver suspensa a decisão hostilizada, a qual acolheu o pleito formulado pelo recorrido e suspendeu a transferência dos imóveis para o patrimônio do recorrente, sem dar cumprimento a quaisquer das obrigações acordadas perante o juízo.

5
.
Nem mesmo há que se cogitar que o juízo
a quo
modificou os termos do acordo homologado, porquanto os termos da decisão agravada demonstram tão somente que houve uma suspensão parcial do que outrora restou pactuado, diante da inércia do agravante em proceder ao pagamento dos lotes que havia adquirido do recorrido.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.